Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712975-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS, GUARA FOMENTO, IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, inaudita altera pars, formulado pela recorrente, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido liminar para determinar: i) a indisponibilidade de todos os bens da empresa GUARÁ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA até o julgamento do mérito da demanda; ii) o bloqueio das matrículas dos imóveis e do patrimônio da empresa GUARÁ, em especial da Matrícula no. 15.548; iii) a intimação da Junta Comercial do DF para suspender a eficácia do ato jurídico impugnado, consubstanciado na 8a alteração contratual da empresa; iv) a suspensão da eficácia do acordo entabulado entre JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, seus advogados; GUARÁ CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA e ROSANA RÉGINA DIAS, bem como a suspensão da eficácia do fracionamento e da compra e venda das 70 glebas da Fazenda ‘Linhares’ ou ‘Linhares de Cima’, referente ao empreendimento denominado ‘Chácara Country Fazenda Luminosa’. (...) Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a parte autora requer, em suma, a suspensão de eficácia de todos os atos realizados sem sua anuência, em decorrência de eventual fraude cometidas pelo primeiro réu. Juntou documentos que indicam ter havido falsificação grosseira dos atos constitutivos da empresa ré. Verifico que, a despeito da probabilidade do direito alegado pela autora, o pedido de declaração de nulidade encontra primeiro óbice na irreversibilidade da medida. O simples fato de alegar que a assinatura é grosseira e que reportou e situação em boletim de ocorrência não bastam, por si só, para atestar a probabilidade do direito. Até que se prove a falsidade da assinatura, os atos constitutivos são válidos e devem produzir os seus efeitos. Logo, a fraude alegada precisa ser comprovada no processo, dependendo de dilação probatória, o que torna inviável a concessão da tutela de urgência liminar. Assim, mostra-se prematura, em sede de antecipação de tutela, a declaração de nulidade dos documentos da ré em que conste o nome da autora, notadamente ante a ausência do contraditório. Além disso, a suspensão dos acordo e contratos em curso, inclusive com terceiros que não participaram da suposta fraude também não pode ser deferida em cognição sumária. Eventual dilapidação do patrimônio tampouco foi comprovada de pronto. ISSO POSTO, não atendidos os pressupostos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela”. A agravante afirma ter sido casada com o agravado José Volteir de Oliveira Rios e que, na constância da sociedade conjugal, constituíram a sociedade empresarial agravada Guará Construtora e Incorporadora Ltda., cabendo vinte por cento (20%) das quotas sociais à recorrente e, ao ex-marido, os oitenta por cento (80%) restantes. Assevera que, após a separação de fato do casal, a pessoa jurídica objeto da demanda manteve-se sob a administração de José Volteir. Alega que, ao postular cópia do contrato social da sociedade empresarial agravada e das subsequentes alterações contratuais, para instruir ação de alimentos provisórios ajuizada em desfavor do ex-consorte, constatou que, na 8a alteração contratual, fora retirada da sociedade sem o seu consentimento, mediante falsificação grosseira de sua assinatura. Aduz que, em janeiro de 2019, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, que deixou sequelas permanentes, perdendo parte da sua capacidade motora. Pondera que a alteração contratual referida foi realizada em 21 de maio de 2019 e sua firma reconhecida em 06 de junho de 2019, quando sofria das consequências do AVC e se encontrava em tratamento domiciliar, “inclusive com a administração de medicamentos que a impossibilitavam de realizar qualquer atividade fora de sua residência”. Argumenta que “além dos inúmeros relatórios médicos que confirmam a incapacidade motora da autora/agravante para se dirigir ao cartório ou sequer assinar sozinha o documento que a retirou da sociedade, juntou-se também os relatórios que comprovam que na referida data ela estava em tratamento domiciliar, sendo impossível que pudesse realizar a alteração contratual da empresa GUARÁ do modo que foi feita”. Salienta que descobriu a existência do processo n.o 0706238-29.2017.8.07.0001, em tramite perante a 15a Vara Cível de Brasília, em que José Raimundo Oliveira Silva ajuizou ação anulatória de negócio jurídico por fraude contra credores em face de Rosana Régias Dias e da sociedade empresarial agravada, para anular a transmissão da propriedade do bem da pessoa jurídica recorrida em favor de Rosana, em que foi proferida sentença reconhecendo a fraude. Refere que, em 18 de julho de 2019, as partes do referido processo firmaram acordo, em que a sociedade empresarial agravada ficaria responsável por entregar os lotes para José Raimundo Oliveira Silva. Ressalta que seu ex-marido realizou também o fracionamento da Fazenda “Linhares” ou “Linhares de Cima”, em nome da sociedade empresarial recorrida, após a 8a alteração contratual. Refere que “de acordo com informações extraídas dos autos do processo no 0704030-15.2021.8.07.0007, da Ação de Resolução Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Aplicação de Multa Contratual, em curso perante a 1a Vara de Taguatinga, tendo como parte autora Nadia Bortoloso Alves e parte ré GUARÁ CONSTRUTORA (cópia do processo, anexa), a fazenda supramencionada, que também constitui patrimônio do casal, foi fracionada em 70 glebas alienáveis, cujo valor mínimo negociado de cada área é de R$ 156.800,00 (cento e cinquenta e seis mil e oitocentos reais) (contrato de compra e venda, anexo), o que totalizará, ao final da venda de todo o empreendimento denominado ‘Chácara Country Fazenda Luminosa’, um montante de R$ 10.976.000,00 (dez milhões e novecentos e setenta e seis mil reais), assinado no dia 25/05/2020”. Afirma que qualquer negociação envolvendo a sociedade empresarial agravada dependeria de seu conhecimento e de sua anuência, razão pela qual foi feita a oitava alteração contratual de forma fraudulenta, para que o agravado José Volteir pudesse celebrar negócio jurídicos sem seu consentimento. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da tutela recursal, para determinar: a) a indisponibilidade de todos os bens da empresa Guará Construtora e Incorporadora Ltda., registrada na Junta Comercial do DF sob o no. 532.0122509-7 e inscrita no CNPJ sob o no. 06.027.990/0001-38, até o julgamento do mérito da demanda originária; b) a intimação da Junta Comercial do DF para suspender a eficácia do ato jurídico impugnado, consubstanciado na 8a alteração contratual da pessoa jurídica recorrida; c) a suspensão da eficácia do acordo entabulado pelas partes José Raimundo Oliveira Silva e seus advogados Carlos Eduardo Cardoso Raulino e Alessandro Santos de Souza Teles, Guará Construtora Incorporadora Ltda. e Rosana Regina Dias, datado de 18 de julho de 2019, bem como a suspensão da eficácia do fracionamento e da compra e venda das 70 glebas da Fazenda “Linhares” ou “Linhares de Cima, referente ao empreendimento denominado “Chácara Country Fazenda Luminosa”; d) determinar liminarmente que os réus se abstenham da prática de quaisquer negócios jurídicos em nome da pessoa jurídica em questão, até o trânsito em julgado da presente ação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes, em parte, os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora está evidenciado nas razões do presente recurso. Sem a suspensão imediata da oitava alteração contratual da sociedade empresarial Guará Construtora e Incorporadora Ltda., por meio da qual a agravante teria transferido sua participação na pessoa jurídica referida pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), segundo a cláusula primeira do ajuste referido (ID n.o 87562506 - Pág. 2), o agravado José Volteir permanecerá livre para realizar quaisquer negócios referentes ao patrimônio dessa pessoa jurídica, em prejuízo da recorrente. Além disso, se não ocorrer a imediata suspensão da eficácia do acordo entabulado por José Raimundo Oliveira Silva e seus advogados Carlos Eduardo Cardoso Raulino e Alessandro Santos de Souza Teles, a sociedade empresarial agravada e Rosana Régina Dias, datado de 18 de julho de 2019, quando já havia ocorrido a oitava alteração do contrato social da empresa recorrida, bem como a imediata suspensão da eficácia do fracionamento e da compra e venda das 70 glebas da Fazenda “Linhares” ou “Linhares de Cima, referente ao empreendimento denominado “Chácara Country Fazenda Luminosa”, novos negócios jurídicos versando sobre tais imóveis poderão vir a ser celebrados, o que tornará ainda mais difícil a tarefa da agravante de buscar o retorno desses bens ao patrimônio da sociedade empresarial recorrida. Além disso, vislumbra-se, em parte, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A suspensão da eficácia do acordo entabulado por José Raimundo Oliveira Silva e seus advogados Carlos Eduardo Cardoso Raulino e Alessandro Santos de Souza Teles, a sociedade empresarial agravada e Rosana Régina Dias, datado de 18 de julho de 2019, quando já havia ocorrido a oitava do contrato social da empresa recorrida, bem como a suspensão da eficácia do fracionamento e da compra e venda das 70 glebas da Fazenda “Linhares” ou “Linhares de Cima, referente ao empreendimento denominado “Chácara Country Fazenda Luminosa”, atos lícitos até prova em contrário, em primeira análise, ante o disposto no art. 506, do CPC, só pode ser determinada em processo instaurado especificamente para o fim de invalidar tais negócios jurídicos e com a inclusão no polo passivo de todas as partes desses negócios jurídicos, para que possam exercer contraditório e ampla defesa e ter sua esfera pessoal atingida por determinação judicial. Por outro lado, no presente juízo de cognição restrita, vislumbra-se probabilidade de invalidação, ao final, da 8a alteração contratual, ante a aparente desconformidade entre o padrão gráfico da agravante e a assinatura que foi oposta como sua no negócio jurídico referido (ID n.o 25319960, págs.16 e 17). Ademais, os elementos juntados aos autos pela agravante, em especial os Relatórios Médicos, Declaração de Acompanhamento da Atenção Domiciliar (ID n.o Num. 87561101 - Pág. 12), e Ficha de Evolução Multiprofissional (ID n.o 87801237), se não atestam a impossibilidade física de assinar a alteração contratual referida, apontam que a modificação foi realizada em momento de fragilidade física e psíquica da agravante, sendo razoável supor, em juízo prelibatório, que, em tais condições, a recorrente não transferiria as cotas de sociedade empresarial aparentemente proprietária de patrimônio milionário, pela quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por essas razões, embora válida a 8a alteração contratual, até que se decida em sentido contrário — algo que só pode ocorrer na sentença e após devida instrução processual —, possível a suspensão de seus efeitos, por meio de tutela de urgência de caráter cautelar, com o intuito de assegurar a eficácia do resultado útil do processo, pois de nada adiantará a anulação da alteração contratual referida ao final do processo, se o patrimônio da sociedade empresarial for dilapidado durante o curso do feito, processo que, em juízo preliminar, já aparenta ter sido iniciado pelo agravado José Volteir. Pelas mesmas razões, cabível medida de natureza cautelar, no sentido de tornar indisponíveis os bens da sociedade empresarial e imposição aos agravados da obrigação de não fazer consistente na abstenção da prática de novos atos de disposição do patrimônio da pessoa jurídica. Ressalte-se, por não ser desnecessário, que, ao contrário do afirmado na respeitável decisão recorrida, e como se lê do seu próprio relatório, não houve “pedido de declaração de nulidade” em sede de liminar. Ao contrário, a parte autora pediu, tão-somente, providências de natureza acautelatória, a fim de resguardar o provável futuro provimento cognitivo declaratório – e é isso que ora se lhe concede. Dessa forma, defiro em parte a antecipação de tutela recursal pleiteada para, até a decisão de mérito a ser proferida no presente recurso: suspender a eficácia da 8a alteração contratual da sociedade empresarial agravada, oficiando-se a Junta Comercial do DF para a adoção das medidas cabíveis; tornar indisponíveis os bens da sociedade empresarial; determinar aos agravados a obrigação de não fazer consistente na abstenção da prática de novos atos de disposição do patrimônio da pessoa jurídica, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato realizado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de maio de 2021 18:10:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator